Tribunal: TJSP
Processo: 1014812-26.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – AÇÃO ANULATÓRIA - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – Inocorrência – Mero resultado negativo do leilão que não torna prejudicado o interesse processual da parte autora, de ver anulado o procedimento de alienação extrajudicial e a consolidação da propriedade em nome do Banco, fundado em vício na notificação para purgar a mora e na intimação do leilão, ou,

Ementa:
APELAÇÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – AÇÃO ANULATÓRIA - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – Inocorrência – Mero resultado negativo do leilão que não torna prejudicado o interesse processual da parte autora, de ver anulado o procedimento de alienação extrajudicial e a consolidação da propriedade em nome do Banco, fundado em vício na notificação para purgar a mora e na intimação do leilão, ou, ainda, de pleitear eventual purgação da mora – Impossibilidade de imediato julgamento de mérito – Extinção afastada, com prosseguimento do feito – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085492
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014812-26.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
apelantes LUIS FERNANDO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA) e SUELI MELO
DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO SANTANDER ( BRASIL )
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014812-26.2019.8.26.0564 -Voto no 28661 - lufe
2
Voto no 28661
Apelação cível no 1014812-26.2019.8.26.0564
Comarca: São Bernardo do Campo 3a Vara Cível
Apelantes: Luis Fernando dos Santos e Sueli Melo dos Santos
Apelado: Banco Santander (Brasil) S/A
Juiz 1a Inst.: Dr. Rodrigo Faccio da Silveira
APELAÇÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL

AÇÃO
ANULATÓRIA
-
FALTA
DE
INTERESSE
PROCESSUAL Inocorrência Mero resultado negativo do leilão
que não torna prejudicado o interesse processual da parte autora,
de ver anulado o procedimento de alienação extrajudicial e a
consolidação da propriedade em nome do Banco, fundado em
vício na notificação para purgar a mora e na intimação do leilão,
ou, ainda, de pleitear eventual purgação da mora Impossibilidade
de imediato julgamento de mérito
Extinção afastada, com
prosseguimento do feito Recurso provido em parte.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por LUIS
FERNANDO DOS SANTOS E SUELI MELO DOS SANTOS contra a respeitável
sentença de fls. 76/77 que, em ação anulatória de procedimento de alienação
extrajudicial de imóvel que move contra BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A,
julgou extinto o processo sem apreciação do mérito, por falta de interesse
processual, pois o leilão foi realizado e terminou com resultado negativo.
Irresignada, apela a parte autora (fls. 106/118),
sustentando, em síntese: há interesse processual, pois pretende a anulação do
procedimento
de
alienação
extrajudicial, inclusive da consolidação da
propriedade em nome do banco credor, que é anterior ao próprio leilão, certo que
o pedido não se esgota na mera nulidade deste; não houve intimação pessoal
para purgar a mora; não houve intimação acerca das datas de realização dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014812-26.2019.8.26.0564 -Voto no 28661 - lufe
3
leilões com antecedência, de modo a viabilizar a purga da mora; reconhece que
foi publicado edital, mas argumenta que este não preenche os requisitos legais,
pois mesmo que publicado em jornal, não traz os dados pessoais dos devedores;
deve ser afastada a extinção, com julgamento imediato do mérito, para declarar a
nulidade da consolidação da propriedade e do procedimento de execução,
reconhecendo, ainda, o direito da parte autora purgar a mora nos termos do
artigo 34 do Decreto 70/66.
Recurso processado, a ré foi citada e apresentou
contrarrazões (fls. 126/135).
É o relatório, passo ao voto.
Extrai-se dos autos que, em 28.07.2017, portanto,
após a vigência da lei 13.465/17, iniciada com sua publicação em 12.07.2017, as
partes celebraram instrumento particular de financiamento para aquisição de
imóvel, com cláusula de alienação fiduciária em garantia e, ante a inadimplência
da autora, o imóvel foi levado a leilão, que teria restado infrutífero.
Pleiteia a parte autora, na petição inicial, que
seja reconhecida a nulidade do procedimento extrajudicial, sob o fundamento da
ausência da notificação para purgar a mora, que antecede a consolidação da
propriedade em mãos da credora, bem como da ausência de intimação acerca
da designação dos leilões. Pleiteia, ainda, o direito de purgar a mora até a data
da arrematação, nos termos do artigo 34 do Decreto 70/66.
Evidente, portanto, que o objeto da lide não se
resume a tornar sem efeito o leilão, dizendo respeito à validade e regularidade
do procedimento de alienação extrajudicial. Sendo assim, o simples fato de o
leilão que se pretendia anular ter restado infrutífero não é suficiente para esgotar
a pretensão deduzida na inicial. Mesmo porque, o resultado negativo do leilão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014812-26.2019.8.26.0564 -Voto no 28661 - lufe
4
não torna prejudicado o procedimento e a consolidação da propriedade em nome
do Banco. Pelo contrário, a execução extrajudicial prossegue seu curso,
avançando para a etapa subsequente, com a expedição de termo de quitação do
contrato e autorização para a imissão da credora na posse do bem.
Assim, persiste o interesse processual da parte
autora de discutir a validade do procedimento, o que afasta a extinção prematura
do feito.
Inviável,
no
entanto,
passar
ao
imediato
julgamento do mérito da ação. A lide carece de instrução probatória,
especialmente com a juntada do procedimento extrajudicial levado a efeito pelo
oficial de registro de imóveis, a fim de apurar sua regularidade, seja no tocante à
maneira como se deu a intimação para purga da mora, seja, ainda, com relação
às datas para as quais foram designados o primeiro e o segundo leilões.
Consta dos autos apenas a prova da realização
de um deles, no dia 26.6.2019, sem que se possa verificar se seria este o
primeiro leilão e se houve ciência da parte autora antes da sua designação. A
petição inicial é imprecisa a respeito. A ré, em contrarrazões, tampouco
esclarece a questão, ao mesmo tempo em que argumenta que, ainda que não
tivesse havido intimação, a parte teria conhecimento da realização dos mesmos,
o que corrobora a necessidade de averiguação.
Assim, faz-se necessário verificar se houve
irregularidade e se a parte autora teve ciência do leilão com antecedência
razoável em relação à primeira designação, considerando que o ajuizamento da
demanda se deu em 11.06.2019.
Tais questões são relevantes, pois a lei 9.514/97,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014812-26.2019.8.26.0564 -Voto no 28661 - lufe
5
com as alterações introduzidas pela Lei 13.465/2017 1 estabelece, no artigo 26-
A, a data da averbação da consolidação da propriedade fiduciária como o termo
final para que o devedor fiduciante possa pagar as parcelas vencidas da dívida e
as demais despesas, convalidando convalidar o contrato 2. Necessário, portanto,
averiguar a regularidade da notificação destinada a tal fim.
O artigo 27, §2o-A, por sua vez, prevê a
comunicação ao devedor acerca dos leilões, ao passo que o § 2o-B estabelece a
possibilidade de o devedor fiduciante adquirir o imóvel pelo preço da dívida
acrescido dos demais encargos contratuais, despesas cartorárias e impostos até
a data da realização do segundo leilão
o que, igualmente, justifica a
preocupação com o efetivo conhecimento do devedor acerca da realização do
ato, para que possa se programar a tempo de exercer a prerrogativa legal.
Assim, deve ser provido, em parte, o recurso,
para afastar a extinção do processo por falta de interesse processual e, ante a
impossibilidade de imediato julgamento de mérito, determinar seu
prosseguimento, com regular instrução.
Diante
do
exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, nos termos acima alinhavados.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
1 aplicável aos contratos firmados após sua vigência, conforme entendimento firmado no julgamento do
IRDR 2166423-86.2018, em Acórdão proferido aos 25.11.2019
2 Art. 26-A. (...) § 2o. Até a data da averbação da consolidação da propriedade fiduciária, é assegurado ao
devedor fiduciante pagar as parcelas da dívida vencidas e as despesas de que trata o inciso II do § 3o do art.
27, hipótese em que convalescerá o contrato de alienação fiduciária. (Incluído pela Lei no 13.465, de 2017)